Tribunal: TJSP
Processo: 1000087-58.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Apelação – Insuficiência do valor do preparo – Apelante que, intimado para suprir a quantia, promoveu o recolhimento sem considerar o valor integral da condenação corretamente atualizado – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC – Precedentes.

A consequência da não juntada do preparo recursal é a deserção, não sendo possível nenhuma outra medida sancionatória.

Ementa:

Apelação – Insuficiência do valor do preparo – Apelante que, intimado para suprir a quantia, promoveu o recolhimento sem considerar o valor integral da condenação corretamente atualizado – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC – Precedentes.

A consequência da não juntada do preparo recursal é a deserção, não sendo possível nenhuma outra medida sancionatória. Nos termos do art. 1.007 do CPC, não há previsão legal de outra medida sancionatória além da deserção à parte que negligencia o recolhimento do preparo recursal, seja quanto ao valor, seja quanto ao prazo. Apesar da natureza de taxa do preparo recursal, inexiste fundamento legal para a cobrança de seu recolhimento sob pena de inscrição de dívida ativa

Recurso não conhecido.